Tribunal: TJMT
Processo: 1018605-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS N. 1018605-62.2021.8.11.0000
Agravante: Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.
Agravada: Estado de Mato Grosso
Visto.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança n. 1031801-73.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1138422-9 e 1138424-5, referentes à falta de recolhimento antecipado do ICMS complementar de combustível das respectivas notas fiscais no 291153 e 291148.
Em apertada síntese, a agravante narra que foram lavrados os termos de apreensão e depósito encimados por, supostamente, ter remetido mercadoria sem o recolhimento antecipado do imposto nos termos da Res. 07/2008, sendo que nas informações complementares ao lançamento houve a falta de recolhimento antecipado do ICMS Complementar de Combustível das notas fiscais no 291153 e no 291148, referente ao transporte de óleo diesel S10.
Pontua que, em sede de defesa administrativa, demonstrou que os impostos devidos nas operações autuadas foram devidamente recolhidos aos cofres públicos no mês seguinte ao da atuação, porque, na época dos fatos, era beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, o que permitia o recolhimento do tributo de forma mensal, no período de 01.09.2018 a 31.12.2018.
Dessa forma, só não efetuou o pagamento antecipado do ICMS cobrado nas notas fiscais indicadas porque gozada de benefício fiscal que lhe concedia a prerrogativa de efetuar o pagamento do ICMS ao final de cada mês de atuação.
Assinala que o Fisco reconheceu que o imposto foi recolhido por meio da DAR no 000/95.120.986-82 e determinou o estorno do valor pago, mas manteve a penalidade, ao argumento de que somente seria possível se o ICMS complementar tivesse sido recolhido antes da lavratura dos TADs.
Diante disso, defende que preencheu os requisitos legais para a concessão do pleito liminar, tendo demonstrado o perigo da demora, já que o débito, omisso em sua conta corrente fiscal, obsta o usufruto do regime especial, impactando diretamente o financeiro da empresa.
Pautado nesses argumentos requer a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da cobrança da penalidade, constante dos TADs indicados nos autos.
O efeito ativo do recurso foi indeferido (id. 87695977).
Sobreveio pedido de desistência do presente recurso formulado pela agravante (id. 90612478).
É a síntese.
Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1031801-73.2021.8.11.0041, por ela impetrado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 16/12/2018, a SEFAZ-MT lavrou os Termos de Apreensão e Depósitos – TADs n. 1138424-5 e 1138422-9, referente à notas fiscais n. 291148 e n. 291153, em desfavor da empresa agravante, pelo seguinte motivo:
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Falta do ICMS COMPLEMENTAR CONTRIBUINTE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO OMISSO NA CONTA CORRENTE FISCAL RESOLUÇÃO 07/2008-SARP/ SEFAZ.
PENALIDADE: Art. 45, I, "k", da Lei Estadual no 7098/1998.
INFRAÇÃO: Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014 c/c Art. 1o, incisos I ao III, e Artigos 3o a 4o-B da Resolução 07/2008 (id. 105657951, p. 01 e 105657950, p. 1).
Denota-se das informações adicionais que a exigência do recolhimento do ICMS Complementar, de forma antecipada, deu-se em razão de a empresa Recorrente, substituta tributária, estar com débitos na conta corrente fiscal, conforme autoriza a Resolução n. 07/2008.
Aliás, na decisão administrativa que analisou a impugnação da recorrente, atinente aos TAD encimados, há menção expressa nesse sentido. Veja-se:
“O TAD foi lavrado para cobrança antecipada do ICMS complementar, através da Resolução n. 007/2008-Sarp - devido à existência de débito omisso na conta corrente fiscal. (...).
No TAD, foi cobrado apenas o ICMS complementar, tendo sido o ICMS-ST subtraído no cálculo do imposto.
Portanto, o único imposto que está sendo cobrado no TAD é o ICMS complementar e a única forma de sanar a irregularidade e estornar imposto e penalidade seria a comprovação de que o ICMS complementar foi recolhido antes da lavratura do TAD, o que não aconteceu. O imposto foi recolhido após o TAD”. (id. 105657952, p. 02-03).
Com efeito, se os TADs foram lavrados em virtude da recorrente possuir débitos omissos em sua conta corrente fiscal, a decisão do Fisco Estadual que negou a exclusão do imposto e da penalidade, não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.
O fato de a agravante ser beneficiária do Regime Especial de Recolhimento de ICMS, que lhe permitia o recolhimento do imposto de forma mensal, no período de 01.09.2018 a 31.12.2018, a princípio, não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque possuía débitos em sua conta corrente fiscal, o que fez com que fosse incluída no Regime Administrativo Cautelar.
Por tais considerações, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.
Frise-se que a presente decisão, proferida em sede de cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, não concedo o pedido de antecipação da tutela recursal, postulado pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado